Tribunal: TJMT
Processo: 1017198-55.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017198-55.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Reivindicação, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN - CPF: 006.727.241-03 (ADVOGADO), ROGERIO GARCIA - CPF: 001.353.601-02 (AGRAVANTE), ANA FLAVIA RODRIGUES RAMIRO - CPF: 077.786.979-98 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA PRINCIPE - CPF: 538.784.699-34 (AGRAVADO), ANA FRANCISCA GARCIA - CPF: 156.680.459-00 (AGRAVADO), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO), RICARDO ZEFERINO PEREIRA - CPF: 005.454.049-67 (ADVOGADO), FREDERICO STECCA CIONI - CPF: 058.716.439-57 (ADVOGADO), CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA - CPF: 038.219.611-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM – BEM IMÓVEL OBJETO DE DISCUSSÃO JUDICIAL EM AÇÃO CONEXA DE UNIÃO ESTÁVEL, PARTILHA E INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS REALIZADAS – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Em cognição sumária, deve ser mantida a decisão que, ante o não preenchimento dos requisitos autorizadores, indefere a tutela provisória buscada em Ação Reivindicatória, e consistente na imediata desocupação do imóvel.”
(TJ-MT – CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10133408420188110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 30/01/2019, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 01/02/2019).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1017198-55.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:

ROGÉRIO GARCIA

AGRAVADAS:

MARIA APARECIDA PRÍNCIPE e ANA FRANCISCA GARCIA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
ROGÉRIO GARCIA
, contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Colíder/MT,
Dra. Giselda Regina Sobreira de Oliveira And
rade, lançada nos autos da Ação Reivindicatória nº. 1002170-54.2019.8.11.0009, ajuizada em face
MARIA APARECIDA PRÍNCIPE
e
ANA FRANCISCA GARCIA
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência relativa à imissão do autor na posse do imóvel objeto da ação.

Aduz o agravante que visa o domínio do imóvel urbano adquirido mediante instrumento público de compra e venda firmado com a alienante (segunda agravada), Sra. Ana Francisca Garcia.

Discorre que os autos de origem sobre os quais recaem o presente recurso foram vinculados por dependência nos autos nº. 1001669-37.2018.8.11.0009 e
“o motivo desta vinculação é que discute-se no segundo deles o reconhecimento e dissolução de união estável de natureza homoafetiva entre as duas agravadas, onde a primeira agravada Maria Aparecida Príncipe pretende a meação do imóvel urbano que fora vendido ao agravante pela segunda agravada Ana Francisca Garcia”
(sic).

Ressalta que está
“à mercê da resistência infundada da primeira agravada Maria Aparecida Príncipe, que se nega a sair do imóvel, relegado a grave prejuízo patrimonial. Seja lá qual for o desfecho resultante de seu litígio com a segunda agravada, não pode ficar a impedir que o agravante exerça os direitos inerentes à propriedade por ele dignamente adquirida”
(sic).

Afirma que o imóvel residencial foi adquirido de boa-fé pelo agravante e, não há na matrícula do bem vendido qualquer anotação que o onere, daí porque afirmar que a existência de outro processo não retira a probabilidade do seu direito.

Anota que
“os documentos juntados, todos de teor público, comprovam indene de dúvida a qualidade de proprietário do agravante, facultando-lhe o uso, gozo e fruição, direitos que só serão efetivamente praticáveis na hipótese de exercício direto da posse”
(sic).

Destaca que detém escritura pública do imóvel em seu nome,
“lavrada perante tabelião de notas do cartório extrajudicial da comarca de Colíder, instrumento válido a comprovar a transmissão da propriedade do imóvel e de todos os direitos a ela inerentes, incluindo o uso e gozo que somente podem ocorrer quando imitido o adquirente na posse do bem”
(sic).

Sustenta que a matrícula do imóvel registrada em nome do agravante, nos termos dos art. 1.227 e 1.245, ambos do Código Civil, tem natureza constitutiva do seu direito de propriedade.

Assevera que
“não há na referida base matricial nenhuma averbação a respeito da contenda judicial que tramita em segredo de justiça, bem assim nenhuma anotação acerca da união estável ou da almejada meação da agravada Maria Ap. Príncipe sobre o bem”
(sic).

Finaliza dizendo que
“não se pode condicionar a validade da alienação de um imóvel à anuência de um companheiro quando ao tempo do ato jurídico negocial a relação jurídico-afetiva sequer existia ou era materialmente reconhecida”
(sic)

Forte nesses argumento, invocando a presença dos requisitos legais, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que seja ordenada a imissão do agravante na posse do imóvel em questão. No mérito, pede pelo provimento deste instrumento (Id 54439461).

Colacionou documentos entre os Ids 54439468 e 54448479.

A almejada tutela recursal foi indeferida por esta Relatora, em 08/09/2020, conforme decisão de Id 56894481.

Regularmente intimada, a primeira agravada (
MARIA APARECIDA PRÍNCIPE
) ofertou contraminuta no Id 59693546, em que sustenta que o imóvel em litígio “foi adquirido na constância da união estável, e por tal motivo deve ser partilhado entre as agravadas, sendo que esta não poderia dispor do bem antes de finalizado o processo de reconhecimento e dissolução de união estável” (sic).

Diz, ainda, que
“quanto a este imóvel que, trata-se do objeto obtido durante a constância da união estável, ainda que tenha sido adquirido em um contrato de parceria agrícola entre a agravada Ana Francisca e um terceiro, ressalvamos que houve um acordo entre o casal, em que a Sra. Ana Francisca aceitaria o imóvel como forma de pagamento do contrato, no entanto, seria encargo da Sra. Maria Aparecida a construção de melhorias e reforma da casa”
(sic).

Por fim, alegada que
“o agravante tinha conhecimento que a requerida residia no imóvel, haja vista que quando das negociações ele foi vistoriar a casa, momento em que a agravada contou que tal imóvel estava sendo objeto de litigio, logo não deve ser aceita a sua alegação de que não possuía conhecimento dos fatos e agiu com boa fé”
(sic), pelo que postula pelo desprovimento deste instrumento.

A segunda agravada (
ANA FRANCISCA GARCIA
), embora devidamente intimada, deixou transcorrer in albis o prazo da contraminuta, conforme certificado no Id 60659472.

Remetidos os autos à d. PGJ, esta, por meio do parecer de lavra do Procurador de Justiça,
Dr. Mauro Delfino Cesar
, deixou de opinar no feito por não vislumbrar interesse público (Id 60703971).

Preparo recursal devidamente recolhido (Id. 54461969).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, já que presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Consoante relatado, o agravante busca infirmar a decisão interlocutória proferida na origem que indeferiu a concessão da tutela provisória/urgência de imissão de posse em seu favor, cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...) In casu, percebe-se que o caso em apreciação necessita de uma maior dilação probatória, uma vez que os fundamentos apresentados pelo autor, não dão a segurança necessária para deferir, de plano, a medida liminar.

A vista disso, não se visualiza a alta probabilidade de direito nesta fase procedimental, pois, diante da existência de outro processo, há necessidade de se analisar no mérito, possível afronta à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, inciso VI e § 1º do CPC.

Por outro lado, quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, entendo que não restou demonstrado, visto que é perfeitamente possível aguardar o regular desenvolvimento da marcha processual.

Dessa forma, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela de urgência, destacando, entrementes, que a presente decisão calca-se na provisoriedade e, caso os autos apontem um cenário diferente, certamente o pleito será revisto. (...)”
– Id 54448463, págs. 7/8.

Pois bem. Analisando detidamente o feito, tenho que não assiste razão ao agravante, pelas razões que passo a declinar.

Consoante previsão legal, como requisitos para a concessão da tutela antecipatória (urgência e de evidência), nos termos dos arts. 300 e 311 do CPC/15, deverão ser demonstrados pelo agravante, no primeiro caso, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, e no segundo, o abuso de direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu; que as alegações da parte requerente estejam documentalmente provadas e que o pedido esteja baseado em tese formada em sede de julgamento de recursos repetitivos ou súmula vinculante.

Ainda, a ação reivindicatória possui fundamento no direito de sequela, disciplinado pelo art. 1.228 do Código Civil, sendo aquela proposta pelo proprietário destituído da posse, em face do não proprietário que a detém de forma injusta.

Conforme os ensinamentos de Cristiano Chaves de Faria e Nelson Rosenvald:

“Enquanto as faculdades de usar, gozar e dispor se relacionam à tutela do domínio, possibilitando o exercício do senhorio pelo dono sobre a coisa, a pretensão reivindicatória se qualifica como a tutela conferida ao titular consequente à lesão ao direito subjetivo de propriedade por parte de qualquer um que desrespeite o dever genérico e universal de abstenção. Assim, a reivindicatória é a extensão do direito de seqüela do titular da propriedade como forma de recuperação da posse obtida injustamente por terceiros.”
(FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD. Nelson. ‘Direitos Reais’. 7ª Edição. Salvador. Juspodvium. 2011. págs. 103/104).

Como se vê, nas hipóteses em que o detentor do domínio estiver impossibilitado de usar e gozar do bem, devido à conduta de terceiro, que o detém injustamente, será cabível a propositura da ação reivindicatória, visando a sua retomada.

E mais, em se tratando de reivindicatória, é imperioso que a parte autora demonstre também a presença de outros requisitos, quais sejam: a prova da titularidade do domínio; a individualização do bem reivindicado e a comprovação da posse injusta pela parte ré.

No caso em análise, observa-se que não restaram comprovados os requisitos autorizadores da medida postulada, uma vez que, muito embora o agravante tenha instruído o feito com a cópia da Escritura Pública de Compra e Venda (Id 54439482 – pág. 2/4), o que, aparentemente, elucida a titularidade do domínio sobre o bem reivindicado, tem-se que a mesma apenas indica que a propriedade primitiva do bem em litígio pertencia à Luiz Antônio de Souza Pavoni e sua esposa, a Sra. Edna Regina Barbosa Pavoni.

Ademais, ainda que existente um Instrumento Particular de Compra e Venda de Produção Agropecuária firmada entre as pessoas de Ana Francisca Garcia e Luiz Antônio de Souza Pavoni envolvendo referido bem (Id 54439482 – pág. 19/21), a cadeia dominial anexa no Id 54439482 – pág. 5/8 não traz qualquer informação acerca desta transmissão, ao passo que o “Contrato Preliminar de Permuta Com Torna e Saldo” estabelecido unicamente entre a agravada Ana Francisca Garcia e ora recorrente, que subsidiou a transferência da propriedade em seu favor, assinado aos 16/03/2019 (Id 54439482 – págs. 11/13), sem a participação da recorrida Maria Aparecida Príncipe, impossibilita a concessão da tutela vindicada, já que, em tese, elucida que o imóvel
sub judice
foi adquirido na constância da união estável que ainda pende de julgamento no Juízo
a quo
, mostrando-se irrelevante, ao menos neste momento processual, a informação constante na Certidão Pública acostada no Id 54439482 – pág. 10.

Ora, não se está aqui negando que a Escritura Pública é um documento dotado de fé pública, mas há detalhes outros que necessitam de esclarecimentos, tal qual a questão posta pela MMª. Juíza de Direito sobre eventual afronta à dignidade da Justiça (art. 77, VI, § 1º do CPC).

Ressalte-se, ademais, que, consoante já fora consignado no momento da análise da tutela recursal vindicada, nem mesmo a clandestinidade da ocupação do imóvel por parte da agravada Maria Aparecida Príncipe se mostra evidente no caso concreto, uma vez que há comprovação – e isso é reforçado na contraminuta – de que a mesma convivia com a alienante do imóvel (Ana Francisca Garcia) desde o ano de 2.015, razão de estar vindicando em autos distintos e apensos ao feito petitório o suposto direito à meação, além de expor ali que fez diversos investimentos naquele imóvel (Id 54448473), questão esta que pende de julgamento.

Logo, diante da necessidade de dilação probatória, mostra-se pertinente dar crédito ao entendimento da togada singular, pois ela tem o privilégio de presidir o feito e, consequentemente, ter proximidade com as partes e com o processo de origem, ou seja, tem um conhecimento mais apurado sobre a causa, o que lhe permite dispor de mais elementos para a formação de uma convicção, de modo que mantenho inalterada a decisão agravada.

Guardadas as particularidades dos casos, cito entendimento jurisprudencial sobre a matéria em apreço:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO REIVINDICATÓRIA – TUTELA ANTECIPATÓRIA – IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS – INDEFERIMENTO
– USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo controvérsia acerca da qualidade da posse exercida pela parte adversa, que deduziu como matéria de defesa a interposição de ação de usucapião, não há fundamento para se conceder a tutela antecipatória, consistente na imissão na posse do imóvel objeto de litígio, ainda que tenha sido comprovada a propriedade, tendo em vista a necessidade de maior dilação probatória para o seguro deslinde do feito.
”
(N.U 1016595-16.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 28/01/2020)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO REIVINDICATÓRIA COM PEDIDO LIMINAR DE IMISSÃO DE POSSE – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA
EM DECISÃO ANTERIOR – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS QUE JUSTIFIQUEM ALTERAÇÃO DO JULGADO –
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO A UM DOS DEMANDADOS – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – VALOR MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As provas carreadas não permitem um juízo de verossimilhança a ensejar a conclusão de existência do direito pleiteado, impondo-se a manutenção da decisão que indeferiu o mandado de imissão de posse.

Pelo princípio da causalidade aquele que deu causa à propositura da ação ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes, não socorrendo à agravante o argumento de foi levada a erro pela certidão do oficial de justiça, pois cabe à ela realizar as diligências necessárias a fim de apontar quem realmente deve ser demandado na ação reivindicatória.

Se a quantia fixada na sentença para os honorários advocatícios é razoável e proporcional, deve ser mantida.”
(N.U 1010307-86.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – TUTELA PROVISÓRIA – DESOCUPAÇÃO IMEDIATA DO IMÓVEL – SITUAÇÃO FÁTICA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – INDEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Em cognição sumária, deve ser mantida a decisão que, ante o não preenchimento dos requisitos autorizadores, indefere a tutela provisória buscada em Ação Reivindicatória, e consistente na imediata desocupação do imóvel.”

(TJ-MT – CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10133408420188110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 30/01/2019, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 01/02/2019)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente instrumento, mantendo-se integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020